Tribunal: TJMT
Processo: 1017050-73.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017050-73.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imissão, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO SCHMIDT - CPF: 839.891.539-00 (ADVOGADO), DARLUCE BARCELOS FRANCO - CPF: 496.635.691-15 (AGRAVANTE), ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (AGRAVANTE), PAMELLA BERNOBIC DA SILVEIRA POQUIVIQUI - CPF: 002.435.611-56 (AGRAVADO), LOUISE FERNANDA DELFRATE SILVEIRA - CPF: 069.115.659-01 (ADVOGADO), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO -
DEFERIMENTO DE OFÍCIO - NÃO CABIMENTO -

MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - APLICAÇÃO DE MULTA- ART. 1.021, §4o, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não havendo pedido expresso de concessão da justiça gratuita, é vedado o deferimento de ofício.

O não provimento do agravo em votação unânime (art. 134-a, § 2o, do RITJ/MT) impõe a aplicação da multa

prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

RELATÓRIO

Agravo Interno de decisão do juízo da 11a Vara Cível de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença em Ação de Imissão na Posse n. 1030370-38.2020.8.11.0041, revogou o benefício da justiça gratuita.

Reproduzindo os argumentos do Agravo de Instrumento e respectivos Embargos de Declaração, os agravantes defendem que o
decisum
merece reforma, pois que o juízo da origem, sem intimá-los, revogou os benefícios da justiça gratuita baseando-se em documento juntado extemporaneamente pela parte agravada.

Argumentam que, nos termos do art. 4o da Lei n. 1.060/50, para se obter o benefício, basta a declaração de que não tem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e da família, como é o caso dos agravantes.

Diz que a decisão proferida no recurso de Agravo de Instrumento foi omissa
porque não foi oportunizado o contraditório e ampla defesa no momento da revogação, e tampouco da análise do agravo de instrumento.

Sustenta que há prova inequívoca das nulidades da decisão agravada.

Pede, sem oitiva prévia da parte contrária, a suspensão da decisão que revogou a assistência judiciária gratuita aos agravantes.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo Interno de decisão do juízo da 11a Vara Cível de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença em Ação de Imissão na Posse n. 1030370-38.2020.8.11.0041, revogou o benefício da justiça gratuita.

Extrai-se dos autos que a parte agravada ajuizou Cumprimento de Sentença em Ação de Imissão na Posse em 07/07/2020, e na inicial pediu o cumprimento provisório bem como os benefícios da assistência judiciária gratuita (Id. 34431962).

Em 21/07/2020, os agravantes se habilitaram no feito executivo, manifestando pela inadmissibilidade do Cumprimento Provisório de Sentença porque teria ingressado com Recurso Especial e pelo fundamento de que a parta autora não teria prestado caução, nos termos do art. 520 do CPC (Id.35242819).

Intimada, a parte autora manifestou sobre desnecessidade do trânsito em julgado; ausência do efeito suspensivo ao Recurso Especial; a mera detenção do imóvel não significa posse; e desnecessidade de caução por tratarem-se de pessoas de elevado patrimônio (Id.35807457). E em 02/10/2020, informou o trânsito em julgado e pediu a conversão em cumprimento definitivo de sentença (Id.40427291).

Sobreveio decisão deferindo o benefício da justiça gratuita.

Ocorre que, a parte exequente pediu revogação, que foi deferida em 31/07/2022 (Id.91261125).

Não obstante as alegações dos agravantes, ao analisar os autos verifica-se que em nenhuma das manifestações da parte executada houve pedido de assistência judiciária gratuita, isso porque o único pedido foi da parte autora no Id. 34431962 que até então não tinha sido apreciado.

É preciso ressaltar que o benefício não pode ser deferido de ofício, mesmo porque os agravantes sequer trouxeram documentos capazes de comprovar tal necessidade.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - EXONERAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAIORIDADE DAS ALIMENTANDAS E INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE CURSAM ENSINO SUPERIOR - REVELIA DECLARADA - AÇÃO PROCEDENTE -
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DEFERIMENTO DE OFÍCIO - NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO
- PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO - RECURSO PROVIDO.
Não havendo pedido expresso de concessão da justiça gratuita, é vedado o deferimento de ofício.
(N.U 0002958-03.2012.8.11.0051, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 19/05/2017)

Embora os executados queiram fazer crer o contrário, o benefício não foi requerido na origem, e quando requerido por meio do Agravo de Instrumento a este Tribunal foi indeferido na decisão monocrática de Id. 143734170, confirmado por meio do julgamento dos Embargos de Declaração de Id. 145463178, e por consequência, tampouco foi revogado.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, ante a votação unânime nesse sentido, aplico ao agravante a multa de 2% sobre o valor corrigido da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022